Tribunal: STF
Processo: HC 187837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE VÁRIOS PROCESSOS NA ORIGEM PARA TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.